Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753181-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FIGUEIREDO NEVES, ANA CELINA CUNHA LIMA NEVES RECORRIDO: GRAMADO BV RESORT INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 3. A jurisprudência do c. STJ também considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a data da sentença em que arbitrados. 4. O crédito principal executado, referente à condenação imposta à Demandada de restituir os valores pagos pelos consumidores, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com a rescisão do contrato de compra e venda, ocorrida em data anterior à recuperação judicial da Devedora. 5. Os honorários advocatícios arbitrados em sentença proferida posteriormente à recuperação judicial têm natureza de crédito extraconcursal; logo, não se submetem ao juízo concursal e podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que o título exequendo foi constituído. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 49 e 61, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo ser extra concursal o crédito executado, ao argumento de que decorrente de decisão judicial proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial da recorrida. Pugnam pelo prosseguimento da execução individual, porquanto seu direito de cobrar a dívida não está condicionado ao plano de recuperação. Ao final, requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49 e 61, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76114294): No caso em análise, a rescisão do contrato firmado entre as partes, conforme declarado na sentença, ocorreu em 27/4/2023 - data na qual foi solicitada extrajudicialmente pelos adquirentes e a partir de quando passou a produzir efeitos. Logo, o crédito principal executado, referente à condenação imposta à Demandada de restituir os valores pagos pelos consumidores, é concursal, pois o fato gerador configurou-se com a rescisão do contrato de compra e venda, qual seja, em 27/4/2023, anterior, portanto, ao pedido de recuperação judicial (3/5/2023) e à decisão homologatória (23/5/2023). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002